Tribunal: STF
Processo: HC 94809
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" IMPETRADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO
   PÚBLICO MILITAR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - PORTE DE SUBSTÂNCIA
   ENTORPECENTE - CRIME MILITAR (CPM, ART. 290) - PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA
   LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL -
   CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO
   MATERIAL - DELITO DE POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE -
   QUANTIDADE ÍNFIMA, PARA USO PRÓPRIO - DELITO PERPETRADO DENTRO DE
   ORGANIZAÇÃO MILITAR - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - PRECEDENTES - PEDIDO
   DEFERIDO.
"HABEAS CORPUS" IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE,
   PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR MEMBRO DO MINISTÉRIO
   PÚBLICO MILITAR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA
   RECONHECIDA. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
- O representante do
   Ministério Público Militar de primeira instância dispõe de
   legitimidade ativa para impetrar "habeas corpus", originariamente,
   perante o Supremo Tribunal Federal, especialmente para impugnar
   decisões emanadas do Superior Tribunal Militar.
   Precedentes.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE
   COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE
   PENAL.
- O princípio da insignificância - que deve ser
   analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da
   intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de
   excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na
   perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
Tal postulado -
   que considera necessária, na aferição do relevo material da
   tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a
   mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
   periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
   reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da
   lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
   formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
   subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos
   próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder
   Público.
O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO
   DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR".
- O sistema
   jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a
   privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo
   somente se justificam quando estritamente necessárias à própria
   proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que
   lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os
   valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou
   potencial, impregnado de significativa lesividade.
O direito
   penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo
   desvalor - por não importar em lesão significativa a bens
   jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo
   importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
   integridade da própria ordem social.
APLICABILIDADE, AOS
   DELITOS MILITARES, INCLUSIVE AO CRIME DE POSSE DE QUANTIDADE
   ÍNFIMA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PARA USO PRÓPRIO, MESMO NO
   INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 290), DO PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal tem admitido a aplicabilidade, aos crimes militares, do
   princípio da insignificância, mesmo que se trate do crime de
   posse de substância entorpecente, em quantidade ínfima, para uso
   próprio, ainda que cometido no interior de Organização Militar.
   Precedentes.